Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-13.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1002720-13.2018.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 35451493):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)
(TJMT, 1002720-13.2018.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2021).
Ambas as partes opuseram embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos, mas sem alterar a parte dispositiva do acórdão (id. 51099956).
Posteriormente, novamente ambas as partes opuseram novos embargos de declaração que foram rejeitados (id. 97329498).
Inconformado, alegam a partes recorrentes, em síntese, violação ao artigo 85, §3o, do CPC, ao fundamento que o legislador pátrio instituiu critérios objetivos para fixação dos honorários sucumbenciais, tendo indicado uma ordem lógica e variada de hipóteses específicas para os casos concretos, em patamares previamente fixados, de modo a estancar a livre interpretação extensiva e subjetiva dos textos da lei.
Recurso tempestivo (id. 99866998).
Contrarrazões no id. 101725497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, as partes recorrentes alegam que a fixação de honorários advocatícios por equidade é indevida, uma vez que deve ser arbitrado nos termos do artigo 85, §2o e 3o, do CPC.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.
Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, também afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito dos respectivos Temas 1.046. e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos Temas no 1.046 e 1.076.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça